Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-13.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001234-13.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ - CPF: 178.880.931-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSA EM CUIDADOS PALIATIVOS. NEOPLASIA MALIGNA E OUTRAS COMORBIDADES (HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES). TABELA ABEMID. CLASSIFICAÇÃO DA COMPLEXIDADE. LAUDOS DIVERGENTES. CRITÉRIO DE MAIOR PROTEÇÃO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os entes públicos ao fornecimento solidário de tratamento domiciliar (home care) por 6 horas diárias de enfermagem, com base em parecer técnico da Secretaria de Estado de Saúde. A parte autora, idosa com diagnóstico de câncer avançado e comorbidades (hipertensão arterial e diabetes), requereu, com fundamento em laudo médico da rede básica de saúde, internação domiciliar em regime de média complexidade, com 12 horas diárias de enfermagem e equipe multiprofissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de pareceres médicos conflitantes oriundos do SUS, deve prevalecer a classificação de baixa complexidade indicada pela SES/MT — com 6 horas de enfermagem — ou o relatório da médica assistente da atenção primária, que prescreve regime de média complexidade com 12 horas de cuidados, com base na Tabela ABEMID e no quadro clínico agravado da paciente.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, conforme critérios técnicos e clínicos, em especial quando em jogo a dignidade da pessoa idosa (CF/1988, art. 196; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 3o).

4. A Tabela ABEMID utilizada para classificar a complexidade do atendimento prevê exceção à contagem de pontos totais, permitindo a elevação do nível de complexidade quando há itens com pontuação crítica, como lesão por pressão grau IV.

5. O laudo da médica da atenção primária detalhou o quadro clínico e aplicou corretamente os critérios da tabela, ao passo que o parecer da SES/MT, embora mencione pontuação final, não juntou a tabela preenchida nos autos, comprometendo sua validade técnica.
6. A técnica da deferência qualificada justifica a prevalência do parecer médico do profissional com acompanhamento contínuo da paciente, quando bem fundamentado e compatível com os critérios normativos vigentes.

7. Diante da condição de fragilidade da paciente e da fundamentação técnica do relatório médico, impõe-se a majoração da carga assistencial para 12 horas diárias, conforme requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido, para reformar parcialmente a sentença e determinar o fornecimento de atendimento domiciliar no regime de média complexidade, com 12 horas diárias de enfermagem e equipe multiprofissional.
Tese de julgamento: “1. Na presença de pareceres médicos conflitantes oriundos do SUS, deve prevalecer aquele que, com base técnica e detalhamento clínico, melhor resguarda a saúde e a dignidade do paciente. 2. A Tabela ABEMID autoriza a elevação da complexidade assistencial quando presente pontuação crítica, independentemente da soma total de pontos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; L. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 3o; L. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.09.2017; STF, RE 855.178/SP (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Aparecida C. Benitez,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
,
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, condenou, solidariamente, os
Apelantes
ao fornecimento do tratamento
home care
, no regime de 6 horas diárias de cuidados de enfermagem, no prazo de 10 dias, na forma e enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de multa e outras medidas. Além disso, direcionou o cumprimento da obrigação primeiramente ao ente municipal (id. 330421351).

A Recorrente sustenta, em suma, que o juízo de primeiro grau desconsiderou relatório médico subscrito por profissional vinculada ao SUS, o qual recomendava internação domiciliar em regime de média complexidade, com 12 horas de enfermagem e acompanhamento multidisciplinar.

Alegou que, diante da existência de documentos médicos divergentes, deve prevalecer aquele que oferece maior proteção à saúde e à dignidade da paciente.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 330421355).

Os entes públicos Recorridos ofertaram contrarrazões ao recurso, nas quais pugnam pelo seu desprovimento (ids. 330421359 e 330421360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça, manifestou pelo provimento do apelo (id. 341050360).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra a sentença que condenou, solidariamente, os Recorridos Mu
nicípio de Mirassol D’ Oeste e Estado de Mato Grosso ao fornecimento da equipe de
home care
especializada, no regime de 6 horas e no prazo de 20 dias, em favor da Recorrente, sob pena de medidas coercitivas.

Na origem, a ação objetiva compelir o Município de Mirassol D’Oeste e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento imediato, em favor da Recorrida,
Maria Aparecida C. Benitez,
idosa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, diagnosticada com neoplasia maligna no compartimento iliopsoas (CID-10 C49), além de comorbidades como hipertensão arterial e diabetes, de tratamento domiciliar na modalidade home care, de média complexidade, com assistência diária por 12 horas, conforme prescrição médica, abrangendo equipe multidisciplinar, insumos, medicamentos e demais cuidados indispensáveis à preservação de sua saúde e dignidade, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas.

Após a instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento de equipe especializada para tratamento domiciliar (home care), no prazo de 10 dias, sob pena de medidas coercitivas, com base na responsabilidade solidária e na classificação do tratamento como de baixa complexidade (relatório SES/MT – Tabela ABEMID), nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto:

a) CORRIJO de ofício o valor da causa para R$ 503.988,00, nos termos do art. 292, inciso VIII, §§ 2o e 3o, do CPC.

b) Rejeitada as preliminares, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO o cumprimento imediato da sentença, no que respeita à obrigação de fornecer à(ao) paciente MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ, no prazo de 10 dias, o tratamento de internação domiciliar na modalidade
home care,
com 6 horas de cuidados de enfermagem, na forma e enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça com fulcro no § 2o, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.

[...]”
(id. 330421351).

Irresignada, a parte autora sustenta haver prova médica de que necessita de internação domiciliar em regime de média complexidade, com assistência de enfermagem por 12 horas e acompanhamento multidisciplinar, devendo prevalecer, diante da divergência de documentos, aquele que melhor resguarda a saúde e a dignidade da paciente.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da extensão do serviço de atenção domiciliar a ser assegurado à paciente, 73 anos, portadora de neoplasia maligna e outras comorbidades, especificamente quanto à prevalência do parecer técnico da SES, que a enquadra como elegível ao regime de baixa complexidade, com assistência de enfermagem por 6 horas diárias, ou do relatório médico divergente, que prescreve atendimento domiciliar em regime de média complexidade, com 12 horas de enfermagem e acompanhamento multiprofissional.

O direito à saúde, assegurado constitucionalmente (art. 6o e 196 da CF), garante acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo dever do Estado prestá-lo conforme critérios técnicos, científicos e orçamentários, como previsto na Lei 8.080/1990.

Cumpre, ainda, mencionar o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta previsto no art. 3o da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

No caso concreto, constam dos autos dois pareceres médicos válidos, ambos subscritos por profissionais vinculadas ao SUS, porém com conclusões divergentes quanto à complexidade da atenção domiciliar.

O laudo emitido pela SES/MT, datado de 17/06/2025, atribui 11 (onze) pontos pela Tabela ABEMID, classificando a paciente como elegível ao regime de baixa complexidade, com indicação de assistência de enfermagem por 6 (seis) horas diárias.

Por sua vez, o laudo elaborado pela médica da Unidade Básica de Saúde, datado de 20/05/2025, que assiste a paciente, atribui 10 (dez) pontos na referida tabela e recomenda internação domiciliar em regime de média complexidade, com assistência de enfermagem por 12 (doze) horas, além de fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento nutricional e visitas médicas periódicas, devido ao quadro clínico de câncer avançado, imobilidade, uso contínuo de morfina e presença de lesão por pressão em grau IV.

Ainda que, na Tabela ABEMID preenchida com base no laudo da própria médica (constante no documento anexo), a paciente tenha alcançado 10 pontos, o que, segundo os critérios numéricos da tabela, indicaria "baixa complexidade", a mesma planilha prevê migração automática para nível superior de complexidade caso haja item com pontuação 5, especialmente nas categorias de suporte terapêutico (id. 330420518).

No caso concreto, há registro de úlcera de pressão grau IV, que por si só gera 5 pontos, e que, conforme regras expressas da tabela (vide campo inferior da página 1), implica migração imediata para “média complexidade”, independentemente da soma total.

Tal constatação reforça a procedência do pleito recursal, porquanto a própria tabela utilizada como parâmetro para a classificação adotada pelo Estado contempla exceções à regra meramente aritmética de soma de pontos, em atenção à gravidade de determinados quadros clínicos, como o verificado no caso em exame.

Desse modo, inexiste base técnica idônea para a manutenção da classificação de “baixa complexidade”, com limitação do atendimento a 6 (seis) horas diárias, quando os próprios critérios estabelecidos pelo SUS indicam a necessidade de internação domiciliar por 12 (doze) horas, diante da condição de dependência parcial de cuidados associada à presença de lesão grave.

Além do critério da pontuação crítica, o contexto clínico da paciente justifica maior carga assistencial: idade avançada, doenças crônicas associadas (hipertensão, diabetes), imobilidade, dependência para atividades básicas e ausência de perspectiva curativa, estando em cuidados paliativos.

Por outro lado, o documento da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), que embasou a sentença de primeiro grau, foi firmado com base na visita domiciliar de médica da regulação (CI n. 96574/2025), a qual concluiu pelo regime de baixa complexidade com 6 horas de enfermagem, mas sem apresentar a tabela ABEMID preenchida nos autos, limitando-se a mencionar a pontuação final (id. 330420542).

Tal lacuna compromete o valor técnico do parecer estadual, notadamente diante de documentação médica mais detalhada e transparente apresentada pela profissional que acompanha a paciente regularmente na atenção primária.

Nessa linha, observa-se que a prescrição do profissional que assiste à paciente idosa não foi genérica ou baseada unicamente em elementos subjetivos. Ao contrário, ela foi fundamentada em dados objetivos, embasada na própria tabela ABEMID e acompanhada de justificativa clínica minuciosa.

Nesses casos, impõe-se aplicar a técnica de deferência qualificada ao profissional de saúde que tem contato direto e contínuo com a paciente, cuja avaliação se mostra mais completa e realista do que aquela produzida em visita única por agente regulador estadual.

Com isso, a conclusão lançada anteriormente no voto resta integralmente mantida, agora com base no reforço probatório e técnico, que evidencia, de forma incontestável, a necessidade e adequação do regime de internação domiciliar em 12 horas diárias, com equipe multiprofissional, conforme solicitado.

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Maria Aparecida Contardi Benitez, exclusivamente para fixar o regime de tratamento domiciliar (home care) com 12 (doze) horas de cuidados por técnico em enfermagem, bem como acompanhamento multidisciplinar, conforme prescrição médica.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026